Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, diante do esgotamento dos meios executivos típicos, sem a demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de utilidade prática das medidas para a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade do executado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.137, estabelece que a adoção de medidas executivas atípicas exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada, observância do contraditório e demonstração de proporcionalidade e razoabilidade.
5. O mero esgotamento das medidas executivas típicas não constitui fundamento suficiente, por si só, para justificar a adoção de medidas atípicas, sendo necessária a demonstração de sua utilidade concreta para estimular o adimplemento da obrigação.
6. A inexistência de indícios de ocultação dolosa de patrimônio ou de padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira afasta a pertinência das medidas restritivas postuladas.
7. Medidas como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não podem assumir caráter punitivo ou de represália, devendo guardar relação direta com a efetividade da execução.
8. A imposição de restrições severas à esfera pessoal do executado, sem perspectiva real de satisfação do crédito, viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade para a satisfação do crédito e observância dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do executado.
2. O mero esgotamento das medidas executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições pessoais ao devedor.
3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento fraudulento impede a aplicação de medidas executivas atípicas de natureza restritiva.